Tribunal: TJMT
Processo: 0002521-52.2016.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002521-52.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS JOSE DE LIMA - CPF: 503.754.311-87 (APELADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM ARRIMO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação nas custas processuais e em honorários advocatícios, mesmo que não resistida a pretensão, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Denise-MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres - MT, que, nos autos de Ação Expropriatória Fiscal, tombada sob o n. 2521-52.2016.811.811.008 (Código 111396), movida em face de
Antônio Carlos José de Lima
, extinguiu o processo com arrimo no artigo 924, II, do Código Procedimental Civil, isentando, todavia, a devedora do pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

O inconformismo da Fazenda Pública Municipal assenta-se apenas na parte em que o magistrado isentou o executado do pagamento das verbas sucumbenciais.

Busca a reforma da sentença neste ponto, alegando em suas razões de recorrer que a quitação da obrigação pelo devedor, por si só, é suficiente para ensejar o pagamento dos honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 85, §1o e Súmula 519 do STF, é devida nas execuções fiscais, ainda que não haja resistência à pretensão.

Prossegue em suas razões invocando a aplicabilidade do princípio da causalidade que, em síntese, impõe o arbitramento dos honorários advocatícios a quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Depois de expor suas razões, depreca pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença proferida na instância singela no ponto em que não reconheceu a sua incidência.

Embora intimado, a parte adversa não apresentou contrarrazões ao apelo.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme consignado no relatório, trata-se de recurso de apelação cível promovido pelo
Munícipio de Denise-MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT, que, nos autos da execução fiscal movida em desfavor do executado
Antônio Carlos José de Lima
, declarou extinta a execução,

com amparo no artigo 924, II, do Código Procedimental Civil. Na decisão consta, ainda, isenção do pagamento das custas e honorários advocatícios.

A Fazenda Pública Municipal, na insurgência recursal, defende o cabimento da condenação das custas e dos honorários advocatícios e, nesse ponto depreca pela reforma da sentença proferida pelo togado singular.

Pois bem, tem-se dos autos que o executado, reconhecendo a dívida em execução, quitou o débito junto à municipalidade em sua integridade e, em face disso, a exequente peticionou nos autos requerendo a extinção do executivo fiscal, com fundamento no artigo 924, II, do CPC e, por via de oblíqua, a condenação daquele ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios.

Ocorre que, ao prolatar a sentença, o magistrado condutor do feito decidiu sem externar qualquer fundamentação quanto ao cabimento da condenação honorária.

Dirimindo a perlenga, faço constar que o novo texto processual civil trouxe em seu bojo, especialmente no artigo 85, §1o, do CPC, que a condenação honorária é devida nos executivos fiscais, tenham sido eles resistidos ou não. Equivale dizer, ainda que não tenha sido apresentada defesa, seja em sede de embargos à execução ou exceção de pré-executividade, ainda assim são devidos honorários advocatícios pelo executado.

Com efeito:

“Art. 85
– A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do devedor.

§ 1o
- São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. (Grifei).

Como se vê a matéria é singela dispensado maiores delongas.

Tem sido entendimento dos tribunais pátrios, inclusive dos tribunais superiores, que, em havendo ajuizamento da execução, ainda que não tenha sido efetivada a citação válida, é devida a condenação do executado nas custas processuais e em honorários advocatícios se houver a quitação do débito extrajudicialmente.

Nesse sentido trago à colação a jurisprudência firmada pelo Tribunal Gaúcho –
verbis
:

“EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DA DÍVIDA NO CURSO DO FEITO – CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ART. 26 DO CPC.
As custas processuais e os honorários advocatícios são devidas pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal pelo pagamento extrajudicial do débito, após ajuizada A AÇÃO E ANTES DE PROMOVIDA A CITAÇÃO.
Aplicação do art. 26 do CPC. Precedentes do STJ. Apelação provida”.
(Apelação Cível No 70067079764, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Marco Aurélio Heinz. Julgado em 25/11/2015, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/11/2015). (Grifei).

No mesmo sentido é a Jurisprudência do Tribunal Conterrâneo:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, ART. 794, I, DO CPC – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Sendo o processo de execução extinto em virtude da quitação integral do débito tributário, caberá ao executado o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
nos termos do art. 26 do CC, haja vista que tal situação se assemelha ao reconhecimento do pedido”.
(TJ-MG – AC: 10439091025874001 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa. Data de Julgamento:10/07/2013: Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2013). (Grifei).

Além disso, aplica-se à hipótese em julgamento o princípio da causalidade, do qual se extrai que são cabíveis os honorários advocatícios àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

A propósito, segue o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA - DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃSO DO PROCESSO APÓS A CITAÇÃO E PAGAMENTO DO DÉBITO PELO DEVEDOR – CONDENAÇÃFO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. É cabível a fixação de honorários advocatícios e custas processuais, observado o ajuizamento da ação e a citação do devedor, que quitou o débito, aplicando-se o princípio da causalidade no presente caso”.
(Ap 46854/2017. Des. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público, Julgamento proferido em 05/06/2017, Publicado em 21/06/2017).

Conclui-se, portanto, que diametralmente contrário ao entendimento externado pelo togado singular, na hipótese telada é devida a condenação do executado nas custas processuais e
nos honorários advocatícios.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para condenar o executado
Antônio Carlos José de Lima
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020